Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-94.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701552-94.2022.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: VERONILDO DO LAGO VARGAS DESPACHO Trata-se de requerimento de distinção manejado pelo BANCO ITAUCARD S/A, com fundamento no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, contra decisão de ID 47814570, que determinou o sobrestamento do recurso especial por si interposto, considerando a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca de “definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014